Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724833-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CINCO SENTIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0707285-67.2019.8.07.0001, movida em desfavor de CINCO SENTIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA. – EPP, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (ID 128852831 – autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator